Tribunal: TJPA
Processo: 0001313-84.2010.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001313-84.2010.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: GORETE DO SOCORRO SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE PARA FINS DE RPV. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL SEM COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA. PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou a atualização de crédito judicial contra a Fazenda Pública com base no IPCA-E (correção monetária) e na taxa de poupança (juros), rejeitando alegação de excesso de execução diante da renúncia ao valor excedente para pagamento por RPV.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os índices de atualização conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores; (ii) analisar a admissibilidade de inovação recursal sobre o teto do RPV municipal; (iii) examinar a validade da renúncia ao valor excedente homologada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada está em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, que fixam a aplicação do IPCA-E e da taxa de poupança como critérios obrigatórios de atualização, independentemente do conteúdo do título executivo.
4. O argumento relativo ao suposto descumprimento do teto de RPV municipal configura inovação recursal, pois não foi suscitado na apelação e não foi instruído com prova da legislação local vigente.

5. A renúncia da exequente ao valor excedente foi expressamente homologada, não havendo vício ou nulidade, o que afasta a tese de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É legítima a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública com base no IPCA-E (correção monetária) e na taxa de poupança (juros moratórios), nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 2. Inovação recursal não pode ser conhecida em sede de agravo interno quando ausente na apelação. 3. A renúncia homologada ao valor excedente para pagamento por RPV afasta a alegação de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, art. 376.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 25219972, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DO TEMA 905 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora diversos daqueles determinados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

2.

O título executivo judicial estabeleceu a correção monetária pelo INPC e a incidência de juros de mora à razão de 0,5% ao mês. Contudo, em sede de cumprimento de sentença, os cálculos devem observar os parâmetros definidos pelo STF, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para juros moratórios, conforme fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3.

Não há violação à coisa julgada na adequação dos índices de atualização monetária e juros moratórios, uma vez que não se trata de desconstituição do título judicial, mas de aplicação de legislação superveniente cujos efeitos imediatos incidem sobre situações jurídicas pendentes, nos termos do princípio tempus regit actum e da tese firmada pelo STF no Tema 1170 de repercussão geral.

4.

Considerando que a parte apelada renunciou ao montante excedente para fins de expedição de RPV, fixando o valor devido em 30 salários mínimos, e que o montante calculado com base nos critérios do Tema 810 do STF supera a quantia homologada na origem, inexiste motivo para reforma da sentença apelada.

5.

Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 1.036; Lei 9.494/1997, art. 1º-F (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 25729333) aduzindo, no mérito, em suma, a inaplicabilidade do limite de 30 salários-mínimos em razão de a Lei Municipal nº 4.564/2004 estabelecer limite inferior para fins de RPV.

Com efeito, aduziu que o teto para pagamentos de obrigações de pequeno valor, para efeito de cumprimento pela Fazenda Pública, é o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 1º da Lei Municipal nº 4.564/2004.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Houve, no id. 26097578, apresentação, pelo agravado, de contrarrazões ao recurso interposto, nas quais sustentou a preclusão do argumento, ante sua inovação recursal, e apontou a ausência de comprovação da vigência da legislação municipal invocada, arguindo, ainda, sua revogação por normas constitucionais supervenientes.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O agravo interno limita-se a reiterar os fundamentos já analisados e adequadamente refutados pela decisão monocrática, que se encontra escorada na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à aplicação de índices de correção e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

Conforme assentado, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da poupança, conforme fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, devem incidir independentemente das disposições constantes no título executivo, por força do princípio
tempus regit actum
e da imediata aplicação das normas supervenientes.

No tocante à alegação de que o valor da condenação ultrapassaria o teto do RPV municipal, observa-se que tal argumento revela inovação recursal, visto que não foi deduzido em sede de apelação.

Ademais, a norma invocada (Lei Municipal nº 4.564/2004) não foi comprovadamente juntada aos autos nem teve sua vigência demonstrada, ônus que competia exclusivamente ao ente agravante, nos termos do art. 376 do CPC.

De mais a mais, a exequente expressamente renunciou ao montante excedente, limitando o crédito ao teto de 30 salários-mínimos, de modo a viabilizar o pagamento por RPV, renúncia essa que foi expressamente homologada pelo juízo de origem. A tentativa do agravante de infirmar tal renúncia sem qualquer prova idônea ou vício formal revela-se impertinente e manifestamente procrastinatória.

Assim, restando incólume o fundamento central da decisão agravada — qual seja, a ausência de excesso de execução ante a renúncia validamente manifestada e homologada — não há como acolher a pretensão recursal.

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025